Tribunal: STF
Processo: RE 1516424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. MORADORES NÃO ASSOCIADOS. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRELIMINAR REJEITADA 



    DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – LOTEAMENTO – REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA PROCEDENTE –- DADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 34). 



    Argumentam que “a conclusão a que chegou o v. acordão recorrido destoa daquela firmada por esta Corte Superior e, portanto, merece ser reformada, porquanto os recorrentes não são, frise-se, associados da Associação ora recorrida e nesta medida não podem ser compelidos judicialmente ao pagamento das despesas sub examine” (fl. 18, e-doc. 34). 



    Pedem “a este Colendo Supremo Tribunal Federal que, cumprindo sua função constitucional e exercendo o controle da legalidade e do julgado local frente ao direito federal, corrija o erro da decisão que negou vigência a lei federal, bem como interpretou antagonicamente a mesma tese jurídica em relação aos demais Tribunais do país, anulando em consequência o V. acordão recorrido, e que outro seja prolatado com aplicação da legislação federal pertinente” (fl. 18, e-doc. 34).



    3. Em juízo negativo de retratação do Tema 492 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



     



    5. Em 17.7.2014, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau e concluiu que “a obrigação de pagamento da contribuição para associação de moradores que providencia a conservação de lote não depende de associação expressa, porque seu fundamento tem origem na vedação de locupletamento ilícito” (fl. 4, e-doc. 19).



    Ao manter o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem assentou que “o v. Acórdão de relatoria da Desembargadora Lucila Toledo não analisou o tema sob a perspectiva do direito constitucional à liberdade de associação, mas somente sob a regra legal que obsta o enriquecimento ilícito, sendo imperioso reconhecer que não há uma efetiva e concreta divergência em face do v. Acórdão paradigma” (fl. 8, e-doc. 48).



    6. Tem-se na sentença de primeiro grau reformada pelo Tribunal de origem:



    “Não pode a associação, por via reflexa, gerar restrições ao direito de propriedade daqueles que não aderiram a ela. As obrigações assumidas pelos que espontaneamente se associaram não atingem terceiros que a elas não aderiram. Filio-me ao entendimento consoante o qual as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo. O princípio constitucional da livre associação não pode ser vulnerado sequer a pretexto de se evitar enriquecimento sem causa” (fl. 4, e-doc. 14).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese sobre a possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados, nestes termos:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (RE n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492, Plenário, DJe 19.4.2021).



    8. A controvérsia posta neste processo refere-se a ação declaratória ajuizada em 2010 por moradores não associados, com o objetivo de afastar a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. 



    Em 19.3.2013, na sentença de primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes, para “declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, assim como da obrigatoriedade do pagamento dos valores cobrados pela Ré dos Autores” (fl. 6, e-doc. 14).



    Considerando que, na espécie, as cobranças são anteriores ao advento da Lei n. 13.465/2017 e não há legislação municipal específica, tem-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela regularidade da cobrança em questão, divergiu da tese de repercussão geral fixada no Tema 492 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, por exemplo, decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.472.765, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2024, e RE n. 1.401.741, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.9.2024.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora